Tribunal: TJSP
Processo: 1001703-93.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES JULGADA IMPROCEDENTE – instrumento particular de cessão de direitos creditórios – transferência ao apelante de direitos de contrato de financiamento imobiliário arrematado em leilão público – inconformismo do apelante quanto ao decurso do prazo de cinco anos, sem que a transmissão dos direitos sobre o bem tenha sido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES JULGADA IMPROCEDENTE – instrumento particular de cessão de direitos creditórios – transferência ao apelante de direitos de contrato de financiamento imobiliário arrematado em leilão público – inconformismo do apelante quanto ao decurso do prazo de cinco anos, sem que a transmissão dos direitos sobre o bem tenha sido finalizada – alegação de falta de informações acerca dessa questão na ocasião em que o negócio foi entabulado – documentos que comprovam que houve a expressa descrição do objeto negocial – abusividade de cláusulas contratuais não evidenciada – pacto que estabeleceu, de forma clara, que a transmissão de direitos sobre o imóvel estava condicionada à conclusão do processo judicial de retomada dele – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.